Tribunal: TJSP
Processo: 2189202-93.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
r no 118/2005 – Prescrição intercorrente não configurada, apesar da citação válida ter ocorrido apenas no ano de 2011 – Demora na tramitação do feito não imputável ao exequente – Aplicação da Súmula 106 do STJ – Prescrição afastada – Decisão mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2189202-93.2022.8.26.0000; Relator (a): Adriana Carvalho; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/09/2022; Data de Registro: 03/09/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Adriana Carvalho

Comarca:

Taubaté

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/09/2022

Data de publicação:

03/09/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISSQN – Exercícios de 2000 a 2002 – Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a prescrição intercorrente – Descabimento – Interrupção da prescrição pela citação válida do executado – Ação de execução fiscal proposta em abril de 2005, antes da vigência da Lei Complementar no 118/2005 – Prescrição intercorrente não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISSQN – Exercícios de 2000 a 2002 – Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a prescrição intercorrente – Descabimento – Interrupção da prescrição pela citação válida do executado – Ação de execução fiscal proposta em abril de 2005, antes da vigência da Lei Complementar no 118/2005 – Prescrição intercorrente não configurada, apesar da citação válida ter ocorrido apenas no ano de 2011 – Demora na tramitação do feito não imputável ao exequente – Aplicação da Súmula 106 do STJ – Prescrição afastada – Decisão mantida – Recurso não provido.